Tribunal: TJES
Processo: 5004122-69.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004122-69.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: URSULA ANDREA ANASTACIO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5004122-69.2024.8.08.0021

RECORRENTE:

TELEFÔNICA BRASIL S/A.

RECORRIDO
:
URSULA ANDREA ANASTACIO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESVIO DE LINHA TELEFÔNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
EXORBITANTE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que em 11/10/2022 percebeu que não havia conexão com a internet em seu celular. No dia seguinte, 12/10/2022, entrou em contato com a Central da Vivo de outro aparelho e foi informada pela atendente que seu número estava registrado em nome de outra pessoa desde 11/10/2022. Aduz que a atendente orientou a ir até uma loja da Vivo para mais esclarecimentos, e ao verificar seu e-mail, encontrou vários protocolos desconhecidos e, ao acessar o aplicativo "Caixa Tem", notou diversas transações financeiras suspeitas, como empréstimos, Pix, transferências, compras com cartão de crédito e solicitação de cartão virtual. Além disso, alega que teve acesso não autorizado aos seus e-mails e aplicativos de compras, devido ao uso do celular sem seu conhecimento.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial: “
condenar a ré ao pagamento de
R$7.000,00
(sete mil reais) a título de danos morais, acrescido o valor de juros de mora de acordo com a taxa SELIC desde a citação, deduzido o valor da correção monetária segundo índice da Tabela da Corregedoria de Justiça do TJES, no período compreendido entre a citação e até a presente data, sendo que a partir do arbitramento a quantia deverá ser atualizada pela taxa SELIC(taxa que engloba juros e correção). JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC.
”

3.

Recurso interposto pela parte requerida,
alegando que não tem qualquer relação com os fatos alegados na petição inicial, pois não detém vínculo societário ou operacional com a instituição financeira Caixa Econômica Federal. Aduz que a realização de transações bancárias por terceiro fraudador deve ser discutida perante a instituição financeira e não da Telefônica, já que não comprovado o nexo causal existente entre as operações, que ocorreram via internet, por aplicativo próprio, com login e senha, e a interrupção do serviço prestado.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que
a parte recorrente alega a regular prestação dos serviços, todavia, sem apresentar qualquer prova segura a corroborar com suas alegações.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

5. No que tange aos danos morais,
o valor arbitrado encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, devendo ser reduzido para o patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial. Tem-se, com isso, que o
quantum
ora estabelecido é suficiente a cumprir sua dupla finalidade, qual seja, a reparação do dano sofrido pela parte autora e a punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências.

6.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para alterar a r. sentença tão somente para reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais ao patamar de

R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, mantendo-se os parâmetros de correção monetária e acréscimo de juros estipulados no ato guerreado.

7.
Sem custas e honorários.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)